Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-25.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em quantum exorbitante decorrente da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a pouca complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte.

2. Arbitrada a verba honorária em alto valor, cumpre reduzi-la, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para valor que não se mostre exacerbado em relação às peculiaridades e complexidade da demanda.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.